Tribunal: TJSP
Processo: 7002607-38.2019.8.26.0344
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Toloza Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Vistos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000016067
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
7002607-38.2019.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é agravante MARCELO
TADEU GOMES ROCHA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por
maioria de votos, NEGARAM PROVIMENTO ao agravo em execução penal,
mantendo, integralmente, a respeitável sentença de primeiro grau. Vencido o E. 3o
Juiz, Des. César Augusto Andrade de Castro, que declara", de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente) e CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO.
São Paulo, 20 de janeiro de 2020.
TOLOZA NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo em Execução no 7002607-38.2019.8.26.0344
Agravante: MARCELO TADEU GOMES ROCHA
Agravado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Vara das Execuções Criminais da Comarca de Marília - SP
Voto no 34.956
Vistos.
Trata-se de agravo em execução penal interposto
por Marcelo Tadeu Gomes Rocha contra decisão prolatada pela MMa.
Juíza Renata Biagioni, que indeferiu pedido de progressão da pena, do
regime semiaberto para o aberto.
O agravante Marcelo, em sua minuta, requer seja-
lhe concedido o regime aberto, pois preenchidos todos os requisitos legais,
objetivo e subjetivo, alegando que a satisfação do primeiro não pressupõe o
cumprimento da totalidade da fração de 1/6 (um sexto) no regime
intermediário, podendo este ocorrer em qualquer das modalidades de
regime prisional, possuindo, ainda, boa conduta carcerária.
Em contraminuta, a Promotora de Justiça requer
o desprovimento do recurso.
Pelo despacho de fls. 37, foi mantida a decisão
agravada, por seus próprios fundamentos.
O Procurador de Justiça opinou pelo não
provimento do agravo.
Decorrido o prazo para que as partes se
manifestassem acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos
termos do art. 1o da Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela
Resolução no 772/2017, ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não houve oposição a essa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
forma de julgamento.
É o relatório.
Passo a fundamentar meu voto.
O agravante, conforme informações extraídas dos
autos, cumpre a pena total de 11 (onze) anos, 5 (cinco) meses e 5 (cinco)
dias de reclusão, pela prática de dois crimes de roubo majorado.
Pleiteada a progressão ao regime aberto, a MMa.
Juíza de Direito entendeu pela ausência de satisfação do requisito objetivo,
determinando que o cumprimento de 1/6 (um sexto) da reprimenda deveria
ser contado a partir da data em que o reeducando iniciou o cumprimento da
pena no regime semiaberto.
De fato, tal entendimento deve prevalecer, eis
que se impõe ao agravante a necessidade de vivenciar o regime
intermediário pelo tempo necessário para que faça jus à progressão ao
regime aberto.
Nesta toada, é de se frisar que o ordenamento
jurídico brasileiro não admite a concessão do regime aberto diretamente do
fechado ou poucos dias após a concessão do regime semiaberto, que, no
caso em tela, se deu em 8 de fevereiro de 2019, denotando que o alcance
da aludida fração atinente ao requisito objetivo somente ocorrerá na data
de 13 de fevereiro de 2020.
Nos termos do art. 112, caput, da Lei de
Execução Penal, “a pena privativa de liberdade será executada em forma
progressiva com a transferência para regime menos gravoso, a ser
determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos 1/6 (um
sexto) da pena no regime anterior e ostentar bom comportamento
carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as
normas que vedam a progressão”.
No mesmo sentido, dispõe o art. 33, § 2o, do
Código Penal, ao determinar que o cumprimento da pena privativa de
liberdade deve ocorrer de forma progressiva.
Ao se ignorar tais dispositivos legais, estar-se-ia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
violando o próprio objetivo do instituto da progressão de regime, o qual
consiste na reabilitação gradual do reeducando, de modo a permitir sua
reinserção ao convívio social.
Acolher-se a pretensão do agravante, em seus
exatos termos, seria, portanto, admitir-se a “progressão por saltos”.
Ressalte-se que o item 120 da Exposição de
Motivos da Lei de Execução Penal prevê que “se o condenado estiver no
regime fechado não poderá ser transferido diretamente para o regime
aberto. Esta progressão depende do cumprimento mínimo de um sexto da
pena no regime semiaberto, além da demonstração do mérito,
compreendido tal vocábulo como aptidão, capacidade e merecimento,
demonstrados no curso da execução”.
Não há que se falar, por tal motivo, na
possibilidade da “progressão por saltos”, devendo o sentenciado,
obrigatoriamente, cumprir a totalidade do requisito objetivo no regime
imediatamente anterior.
“RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL.
PROGRESSÃO 'PER SALTUM' (DO FECHADO PARA O ABERTO).
IMPOSSIBILIDADE. ART. 112 DA LEP. De acordo com o sistema
progressivo de execução das penas privativas de liberdade (art. 112, da
LEP), o condenado que se encontra em regime fechado deverá galgar o
regime imediatamente menos severo (semiaberto), para só então alcançar
o regime aberto. A progressão prisional 'per saltum' carece de amparo
jurídico no nosso sistema jurídico-penal” (REsp 223162/SP
Rel.
Ministro José Arnaldo da Fonseca DJ em 21.06.2001).
Desta forma, NEGO PROVIMENTO ao agravo
em execução penal, mantendo, integralmente, a respeitável sentença de
primeiro grau.
TOLOZA NETO
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 13923
Agravo de Execução Penal no 7002607-38.2019.8.26.0344
Comarca: Marília
Agravante: Marcelo Tadeu Gomes Rocha
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
O Eminente Desembargador Relator Sorteado, Toloza
Neto, negou provimento ao recurso interposto pelo agravante Marcelo Tadeu
Gomes Rocha, mantendo a decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau, na
qual indeferiu a progressão ao regime aberto em razão da ausência do requisito
objetivo, eis que foi considerada a data da decisão que concedera a progressão ao
regime semiaberto como termo inicial para a aferição do tempo necessário à
progressão ao regime aberto.
“Concessa vênia”, divirjo do Relator Sorteado.
Embora meu entendimento anterior fosse no sentido
de que o termo inicial para a contagem do lapso temporal no regime semiaberto
deveria ser aquele correspondente à data em que o sentenciado efetivamente
obteve a decisão favorável ao pleito de progressão, melhor refletindo, curvo-me
ao posicionamento consolidado pelo Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça,
que em recente acórdão proferido no Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas no 2103746-20.2018.8.26.0000, firmou a seguinte tese:
A decisão que defere a progressão de regime tem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
natureza meramente declaratória. O lapso temporal para aquisição de benefícios
deve ser a data em que foi efetivamente alcançado o requisito objetivo para a
concessão da benesse. Deferido o direito de progressão, o lapso inicial para
contagem deve retroagir ao tempo que o reeducando alcançou o direito à
progressão. Orientação do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de
Justiça.
Ademais, tal precedente, por certo, possui caráter
vinculante e eficácia “erga omnes”, nos termos do artigo 927, inciso III, do
Código de Processo Civil.

Assim, pelo meu voto, dava provimento ao recurso de
agravo em execução, a fim de determinar a realização de novo cálculo da pena,
considerando-se como data-base para a progressão ao regime aberto aquela em
que o sentenciado efetivamente cumpriu o lapso temporal para a progressão ao
regime semiaberto.

Andrade de Castro
Terceiro Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as
seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
LUIZ TOLOZA NETO
F92252C
6
7
Declarações
de Votos
CESAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
F9B847F
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
7002607-38.2019.8.26.0344 e o código de confirmação da tabela acima.